Tribunal: TJMT
Processo: 0003154-79.2007.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003154-79.2007.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Provas]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAROMBI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.950.587/0001-98 (APELANTE), INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA - CNPJ: 07.090.163/0001-51 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO TUBIANA - CPF: 030.658.999-06 (ADVOGADO), ATILA SAUNER POSSE - CPF: 025.929.269-92 (ADVOGADO), ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI - CPF: 014.580.329-57 (ADVOGADO), JAILINE FRANCIELE FRASSON - CPF: 865.710.521-72 (ADVOGADO), FERNANDO MUNIZ SANTOS - CPF: 779.351.109-30 (ADVOGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (APELANTE), DIEGO ARTURO RESENDE URRESTA - CPF: 037.523.719-43 (ADVOGADO), MAROMBI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.950.587/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ANHAMBI AGROINDUSTRIAL OESTE LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), MAUA CORRETORA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 02.247.688/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO GARBIN - CPF: 371.908.060-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O próprio apelante, ao subscrever a contestação da requerida e defender a improcedência do pedido, pleiteou a condenação da requerente, ora apelada, em percentual sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Medida Cautelar de Exibição de Documentos de n.º 0003154-79.2007.8.11.0040, ajuizada por
INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA
em face de ANHAMBI ALIMENTOS OESTE LTDA., extinguiu o processo, sem exame de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 156726400 – págs. 124 a 135), o advogado da requerida ANHAMBI ALIMENTOS OESTE LTDA., doutor VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF, ora apelante, sustenta que os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte sucumbente.

Salienta que o proveito econômico almejado com o presente feito foi superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), o qual, por certo, deve ser levado em conta na condenação dos honorários sucumbenciais, excluindo o valor da causa atualizado.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 156726402 – págs. 25 a 30).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante ao fixar o pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, agiu ou acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o advogado da requerida ANHAMBI ALIMENTOS OESTE LTDA., doutor VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF, ora apelante, sustenta que os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte sucumbente.

Salienta que o proveito econômico almejado com o presente feito foi superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), o qual, por certo, deve ser levado em conta na condenação dos honorários sucumbenciais, excluindo o valor da causa atualizado.

Não assiste razão ao advogado da requerida ANHAMBI ALIMENTOS OESTE LTDA., doutor VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF, ora apelante.

Isso porque, o próprio apelante, ao subscrever a contestação da requerida ANHAMBI ALIMENTOS OESTE LTDA (id. 156726399 – págs. 65 a 70) e defender a improcedência do pedido, pleiteou a condenação da requerente, ora apelada, em percentual sobre o valor da causa.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do pedido formulado na contestação de id. 156726399 – pág. 70:

“(...).

Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, seja julgada a presente ação totalmente improcedente, condenando, outrossim, a Reclamante em custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa
.

(...).
(grifo nosso).

Portanto, tendo em conta que o ora apelante não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023